Tribunal: TJMT
Processo: 1008413-13.2022.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008413-13.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JANE GREVE - CPF: 202.678.191-53 (RECORRENTE), RAFAEL DUTRA CORREA DA SILVA - CPF: 010.744.320-10 (ADVOGADO), ESTADO MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. SENTENÇA QUE JULGOU O PROCESSO EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, §4o, CPC.

PRETENSÃO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. LAUDO MÉDICO. PRESCINDIBILIDADE. LIVRE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO. SÚMULA 598 DO STJ. ISENÇÃO DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. MOLÉSTIA COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MARCO INICIAL A PARTIR DA DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO PROVIDO.

O portador de moléstia grave tem direito à
isenção
de
imposto
de
renda
de pessoa física, desde que atenda a dois requisitos: que se trate de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) e que o contribuinte apresente uma das enfermidades previstas no artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/98.

Constatando que se encontra em condições de imediato julgamento, deve ser o feito julgado nos termos do artigo 1.013, §4o do Código de Processo Civil.

“Igualmente é direito inafastável do requerente a restituição dos valores indevidamente retidos na fonte a partir da data em que se constatou a moléstia grave, sob pena de enriquecimento sem causa do Ente Público Fiscalizador, atitude repudiada pelo ordenamento jurídico pátrio” (Apelação / Remessa Necessária 34478/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, julgado em 10/11/2015, publicado no DJE 17/11/2015).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado

1008413-13.2022.8.11.0040

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso/MT

Recorrente(S):

Jane Greve

Recorrido(S):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de novembro de 2023

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, reconheço a incompetência deste juízo e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei n. 9.099/95.

Entendo que a sentença atacada que extinguiu o feito sem resolução do mérito, não deve prevalecer.

No julgamento do REsp 989419/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o egrégio Superior Tribunal de Justiça reconheceu que os Estados da Federação são partes legítimas para figurar no polo passivo de ações propostas por servidores públicos estaduais que visam o reconhecimento do direito à isenção ou à repetição de indébito relativo ao imposto de renda retido na fonte.

Eis o entendimento jurisprudencial:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. RESTITUIÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA FEDERAÇÃO. REPARTIÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA.

1. Os Estados da Federação são partes legítimas para figurar no pólo passivo das ações propostas por servidores públicos estaduais, que visam o reconhecimento do direito à isenção ou à repetição do indébito relativo ao imposto de renda retido na fonte.
Precedentes: AgRg no REsp 1045709/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2009, DJe 21/09/2009; REsp 818709/RO, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 11/03/2009; AgRg no Ag 430959/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 15/05/2008; REsp 694087/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJ 21/08/2007; REsp 874759/SE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2006, DJ 23/11/2006; REsp n. 477.520/MG, rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 21.03.2005; REsp n. 594.689/MG, rel. Min. Castro Meira, DJ de 5.9.2005.

2. "O imposto de renda devido pelos servidores públicos da Administração direta e indireta, bem como de todos os pagamentos feitos pelos Estados e pelo Distrito Federal, retidos na fonte, irão para os cofres da unidade arrecadadora, e não para os cofres da União, já que, por determinação constitucional" pertencem aos Estados e ao Distrito Federal."(
José Cretella Júnior, in Comentários à Constituição Brasileira de 1988, Forense Universitária, 2a edição, vol. VII, arts. 145 a 169, p. 3714). 3. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(STJ - REsp: 989419 RS 2007/0222590-5, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 25/11/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/12/2009 RSSTJ vol. 42 p. 217)

Portanto, desconstituo a sentença de extinção.

Ante o exposto
,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, e anulo a sentença ora recorrida.

- DECISÃO DA LIDE

Colendos Pares,

Passo a análise do mérito, nos moldes do artigo 1.013, §4o do Código de Processo Civil.

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

A Autora é servidora pública estadual foi aposentada por tempo de contribuição em 01/11/2018 e alega que “
esta faz jus desde a data da concessão de sua aposentadoria à isenção do imposto de renda sobre seus proventos, conforme disposto no art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88, haja vista já ser portadora de Espondiloartrose Anquilosante”.

O Estado de Mato Grosso sustenta que para o reconhecimento da isenção do imposto de renda previsto no artigo 30 da Lei n° 9.250, de 26-12-95, a moléstia deve ser comprovada por meio de laudo pericial emitido por serviço médio oficial, o que não ocorreu no presente feito. Aduz que não houve a juntada do processo administrativo que indeferiu o pedido da autora, bem como é a partir do laudo pericial que se atesta a data do início da doença e da eventual restituição, o que não restou comprovado.

Pois bem. A matéria discutida nestes autos, relativa à isenção do Imposto de Renda está disciplinada no inciso XIV, do artigo 6o, da Lei n. 7.713/1988,
in verbis
:

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV – os proventos de aposentadoria
ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,

espondiloartrose anquilosante
,
nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida,
com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.
(Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004)

(Vide Lei no 13.105, de 2015)

(Vigência)

(Vide ADIN 6025)
(grifei)

Por sua vez, a Lei n. 9.250/1995, em seu art. 30, dispõe o seguinte:

“Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992,
a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Município
s”. (grifei)

No que se refere à exigência de laudo médico elaborado por peritos oficiais, destaco que apesar da exigência legal, a mesma não possui vinculação para o magistrado, o qual pode formar convencimento a partir da análise do acervo probatório existente nos autos.

Nesse sentido, eis o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. PERÍCIA. LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. PRESCINDIBILIDADE. LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA DO MAGISTRADO.

1. A necessidade de comprovação da moléstia grave mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, prevista no art. 30 da Lei 9.250/95, para efeito das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei 7.713/88, com a redação dada pelo art. 47 da Lei 8.541/92, não vincula o magistrado, haja vista que a sua convicção decorrerá da análise do acervo probatório contido nos autos.

2. Recurso especial não provido
.

(STJ - REsp: 1416147 RN 2013/0367561-0, Relator: Ministra Eliana Calmon, data de julgamento: 21/11/2013, T2 - Segunda Turma, data de publicação: DJe 29/11/2013).

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTICA LIVRE GRAVE. PROVA PERICIAL OFICIAL DISPENSÁVEL. CONVENCIMENTO. ANÁLISE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o laudo pericial oficial não é indispensável se o juiz, com base em outras provas dos autos, entender estar devidamente comprovada a existência de moléstia grave capaz de assegurar a isenção de imposto de renda, nos termos do art. 6o, XIX, da Lei n. 7.713/88. Precedentes.

2. Não cabe ao STJ, em recurso especial, mesmo com a finalidade de prequestionamento, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF. Agravo regimental improvido.”

(AgRg no AREsp 145082/ PE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 04/06/2012)

A respeito da desnecessidade de apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renta, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova, eis o que dispõe a Súmula 598 do STJ:

“Súmula 598 do STJ:
É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.

Em consonância com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso e pela Turma Recursal Única,
in verbis
:

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – APOSENTADO –
IMPOSTO
DE RENDA –
CEGUEIRA
– VISÃO MONOCULAR –
ISENÇÃO
– PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Conforme a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, o art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988 não faz distinção entre
cegueira
binocular e monocular para efeito de
isenção
do
Imposto
de Renda Pessoa Física. Precedentes: REsp 1755133/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/08/2018, DJe 13/11/2018, REsp 1.553.931/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 2/2/2016; AgRg no REsp 1.517.703/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 1o/7/2015; AgRg nos EDcl no REsp 1.349.454/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 30/10/2013
.
(N.U 0039618-21.2015.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA REFERENTE AO IRPF (RETIDO NA FONTE) C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SERVIDOR APOSENTADO - ISENÇÃO - MOLÉSTIA GRAVE – PERÍCIA - LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL - PRESCINDIBILIDADE E CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS – DESNECESSIDADE – LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA DO MAGISTRADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – POSSIBILIDADE A PARTIR DA CONSTATAÇÃO DA DOENÇA – CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 3o, I, DA LEI 7.603/2001 - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA EM REEXAME RETIFICADA APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL NAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - RECURSO DESPROVIDO.

1 – Conforme precedentes do Tribunal da Cidadania, o julgador não está vinculado à necessidade de comprovação da moléstia grave mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial (previsão do art. 30 da Lei 9.250/95 para efeito das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 47 da Lei 8.541/92), haja vista que a sua convicção decorre da análise do acervo probatório contido nos autos. Assim, reconhecida a cardiopatia grave, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade para que o contribuinte faça jus à isenção de Imposto de Renda prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88. (STJ – Resp: 1416147 RN 2013/0367561-0, e Resp 1.125.064/DF, Ministra Eliana Calmon).

2 – A finalidade da isenção é conferir maior dignidade aos cidadãos portadores de moléstias graves, diminuindo o sacrifício financeiro ocasionado pelos gastos decorrentes da doença.

3 – Igualmente é direito inafastável do requerente a restituição dos valores indevidamente retidos na fonte a partir da data em que se constatou a moléstia grave, sob pena de enriquecimento sem causa do Ente Público Fiscalizador, atitude repudiada pelo ordenamento jurídico pátrio.

4 – Por força do disposto no artigo 3o, I, da Lei 7.603/2001, o Estado de Mato Grosso é isento do pagamento de custas e despesas processuais.

(Apelação / Remessa Necessária 34478/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, julgado em 10/11/2015, publicado no DJE 17/11/2015).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MATÉRIA TRIBUTÁRIA – PLEITO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – DOENÇA GRAVE – PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – DOENÇA COMPROVADA – ATESTADO MÉDICO E EXAMES JUNTADOS – DISPENSABILIDADE DE LAUDO OFICIAL – INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA

598
DO
STJ
– RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, as pessoas físicas portadoras de doenças graves taxativamente previstas pelo dispositivo têm isenção de Imposto de Renda sobre o recebimento de proventos.

É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova, conforme inteligência da
Súmula

598
do Superior Tribunal de Justiça.

Restando comprovado nos autos, por meio dos exames juntados, declaração médica e atestado médico que o paciente possui cardiopatia grave, inclusive submetido a 02 (duas) cirurgias cardíacas e colocação de 03 (três) stents, configura-se indevida a negativa de isenção de imposto de renda, ainda mais quando a negativa não confronta a documentação médica juntada
.

Sentença mantida.
Recurso desprovido
.
(N.U 8011290-16.2016.8.11.0006, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/03/2019, Publicado no DJE 25/03/2019)

No caso, verifica-se que houve a juntada de laudos médicos, datados entre 2019 a 2021, atestando que a Autora possui a enfermidade desde o 2002.

Desta forma, havendo laudo médico que comprova a moléstia grave da Recorrida, deve ser reconhecido o direito da servidora, no entanto, conforme pedido autoral, o marco inicial da repetição de indébito iniciará a partir da data de sua aposentadoria ocorrida em 01/11/2018, em decorrência da enfermidade, por se tratar de doença grave, inserta no rol daquelas abarcadas para a isenção, conforme previsão contida no inciso XIV, do artigo 6o, da Lei n. 7.713/1988.

Os efeitos financeiros da isenção do imposto de renda operam (i) no momento da aposentadoria, se a doença grave constituir o seu fundamento; (ii) a partir do laudo pericial ou parecer que a reconhecer, se posterior à aposentação; ou (iii) a partir da data em que a doença foi contraída, se assim identificado no laudo pericial. Nesse sentido, estabelecem o artigo 39, § 5o, do Decreto 3.000/1999, e o artigo 6o, § 4o, inciso I, da Instrução Normativa RFB 1500/2014.

Eis julgado nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. SERVIDOR APOSENTADO POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. POSTERIOR DIAGNÓSTICO DE NEFROPATIA GRAVE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Servidor aposentado por tempo de contribuição faz jus à isenção do imposto de renda prevista no artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1998, a partir do diagnóstico conclusivo da doença grave, nos termos do artigo 39, § 5o, do Decreto 3.000/1999, e do artigo 6o, § 4o, inciso I, da Instrução Normativa RFB 1500/2014. II. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07013119520198070018 DF 0701311-95.2019.8.07.0018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/08/2019, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 16/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Nesse sentido, é o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso e pela Turma Recursal Única,
in verbis
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – JUIZ DE DIREITO APOSENTADO –
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – ENFERMIDADE PREVISTA NO ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/88 – NEOPLASIA MALIGNA
. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES – SÚMULA N. 627, DO STJ – VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA – ORDEM CONCEDIDA.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que, para fins de isenção de imposto de renda, em se tratando de neoplasia maligna, não se faz necessário demonstrar a contemporaneidade dos sintomas ou a validade do laudo pericial, entendimento pacificado na Súmula n. 627, qual seja o de que "o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade
”.

(N.U 1007773-38.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial, Julgado em 21/05/2020, Publicado no DJE 03/11/2020)

REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA –
ISENÇÃO
DE
IMPOSTO
DE
RENDA
– APOSENTADORIA –
CARDIOPATIA
GRAVE – BENEFICIÁRIO PORTADOR DESSA DOENÇA – ART. 6o, DA LEI N.o 7.713/88 – ORIENTAÇÃO DO STJ – BENEFÍCIO RECONHECIDO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. O art. 6o, XIV e XXI, da Lei n. 7.713/88 assegura ao beneficiário de aposentadoria que padecer de uma das doenças que elenca a
isenção
do
Imposto
de
Renda
. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o laudo pericial emitido pelo órgão oficial, apesar de merecer toda confiança e credibilidade, não tem o condão de vincular a decisão do magistrado, diante das demais provas existentes nos autos, de forma a apreciar livremente os fatos e circunstâncias apresentadas, ainda que não alegadas pelas partes, podendo concluir pela comprovação de moléstia grave, desde que haja prova pré-constituída. (AgRg no AREsp 81149 / ES AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2011/0264569-0 Relator(a) Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO (1133) Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento 15/10/2013 Data da Publicação/Fonte DJe 04/12/2013.) Recurso não provido. Sentença ratificada.
(N.U 0038310-81.2014.8.11.0041, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 28/08/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA – PENSIONISTA DE OFICIAL MILITAR -

-
NEOPLASIA MALIGNA
- DOENÇA INCAPACITANTE PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL - INCIDÊNCIA DO ART. 40, §21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO APENAS SOBRE O VALOR DOS PROVENTOS EXCEDENTES AO DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - IMPOSTO DE RENDA – ISENÇÃO - SEGURANÇA CONCEDIDA.

Comprovando a Impetrante ser portadora doença incapacitante (neoplasia maligna), estabelecida dentre as moléstias previstas no art. 151 da Lei no 8.213/90 e reconhecida por meio de perícia oficial, faz ele jus à isenção da contribuição previdenciária das parcelas de seus proventos que não superem o dobro do teto do Regime Geral de Previdência, nos termos do disposto no art. 40, § 21o, da Constituição Federal.

O Servidor Público aposentado ou pensionista tem o desconto, a título de contribuição previdenciária, sobre o que exceder o teto simples do regime geral da previdência social (artigo 40, §18 da CF), porém, em se tratando de aposentadoria por invalidez, a Emenda Constitucional n. 47/05, que acrescentou o §21 ao artigo 40 da Constituição Federal, autorizou o desconto daquela rubrica somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.

Os proventos de pensão da Impetrante são superiores ao dobro do teto máximo do RGPS, o desconto de 11% previsto no artigo 2o da Lei Complementar no 202/04, a título de contribuição previdenciária, na forma como efetuada pela autoridade coatora, afronta o disposto no § 21 do artigo 40 da Constituição Federal, porquanto se deve operar apenas sobre o quantum que superar o dobro do teto da previdência.

O artigo 6o, XIV e XXI, da Lei no 7.713/88 prevê hipótese de isenção desse imposto nos valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento for portador de neoplasia maligna.

(N.U 1003149-77.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇAÕ DE FAZER - SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA -
ISENÇÃO
DE
IMPOSTO
DE
RENDA
DECORRENTE DE MOLÉSTIA GRAVE - RESTITUIÇÃO DOS VALORES RETIDOS – POSSIBILIDADE - ARTIGO 30 DA LEI No 9.250/95 - DISPENSABILIDADE DO LAUDO PERICIAL OFICIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme dispõe o artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, as pessoas físicas portadoras de doenças graves taxativamente previstas pelo dispositivo têm
isenção
de
Imposto
de
Renda
sobre os proventos de aposentadoria.
2. Súmula 598 do STJ: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da
isenção
do
imposto
de
renda
, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.
3. In casu, restou comprovado a partir do laudo e relatórios médicos apresentados na inicial, que a autora é portadora de moléstia grave “
Cardiopatia
Grave”, portanto, tem direito a
isenção
e restituição do
Imposto
de
Renda
indevidamente retido pelo requerido, uma vez que, a doença que a acomete, está dentre as elencadas no dispositivo supracitado.
4. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1048473-19.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 23/03/2022)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MATÉRIA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA – PLEITO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – DOENÇA GRAVE –
PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA
– DIAGNÓSTICO DESCOBERTO QUANDO EM ATIVIDADE – PLEITO DE RECEBIMENTO RETROATIVO À APOSENTADORIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE RECEBIMENTO DE RETROATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO DE PERÍODO EM ATIVIDADE – ISENÇÃO DESTINADA A INATIVOS – ISENÇÃO APENAS SOBRE APOSENTADORIA – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo o artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88,
“
ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional”.

Portanto, as pessoas físicas portadoras de doenças graves taxativamente previstas pelo dispositivo têm direito à isenção de Imposto de Renda sobre os recebimentos relativos à aposentadoria, pensão ou reforma, de modo que a isenção é devida apenas em caso de inatividade, não havendo se falar em direito a valores retroativos, quando em atividade o servidor público.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1017297-56.2019.8.11.0001,
TURMA RECURSAL

CÍVEL, LUCIA PERUFFO
, Turma Recursal Única, Julgado em 25/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021)

Ante o exposto
, por tudo o que consta nos autos,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a isenção do imposto de renda para a Reclamane e condeno o Recorrido a restituir à parte autora os valores resultantes da retenção na fonte, a partir da data da aposentadoria (01/11/2018), incidindo juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão (art. 167, parágrafo único, do CTN, e Súmula 188 do STJ), e correção monetária desde cada recolhimento indevido, nos termos da súmula no 162/STJ, respeitando o teto do Juizado Especial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023